Tribunal: TJPA
Processo: 0002654-58.2009.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002654-58.2009.8.14.0040

EMBARGANTE: VALDENIR COELHO GRANJA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 155 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal), contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação. O embargante sustenta omissão quanto à alegada violação do art. 155 do CPP, contradição em relação à suficiência probatória para a condenação e requer efeitos infringentes para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da robustez probatória e a rejeição da tese absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo
; e (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. A alegação de afronta ao art. 155 do CPP não configura omissão, pois a matéria não foi especificamente desenvolvida nas razões da apelação, limitando-se a defesa a sustentar insuficiência probatória e ausência de provas seguras de autoria.

5. Ainda que assim não fosse, o acórdão enfrentou a questão ao reconhecer que a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, especialmente depoimentos testemunhais e demais elementos corroborativos, e não exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. O art. 155 do CPP não impede a consideração de elementos informativos produzidos na investigação, vedando apenas que a condenação se fundamente exclusivamente neles.

7. Não há contradição interna no acórdão, pois a conclusão condenatória decorre logicamente do reconhecimento da suficiência e coerência do conjunto probatório, inexistindo incompatibilidade entre fundamentação e resultado.

8. O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando o órgão julgador reconhece a robustez das provas de autoria e materialidade, afastando a existência de dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado.

9. O inconformismo da parte com a valoração das provas não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, configurando mera tentativa de reexame da matéria fático-probatória.

10. O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, não sendo admissível o acolhimento dos embargos apenas para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

2. Não há omissão quanto à alegada violação do art. 155 do CPP quando a matéria não foi devolvida ao Tribunal ou quando o acórdão demonstra que a condenação se apoia em provas produzidas sob contraditório judicial.

3. O art. 155 do CPP veda apenas a condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, admitindo sua utilização como elementos corroborativos.

4. Não configura contradição o desacordo da parte com a valoração probatória realizada pelo colegiado.

5. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é considerado suficiente para demonstrar autoria e materialidade delitivas.

6. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0809538-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0002654-58.2009.8.14.0040

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Embargante: Valdenir Coelho Granja

Embargado: Acórdão ID 32724615

Procurador (a) de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por Valdenir Coelho Granja
,
em face do v. Acórdão ID 32724615, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou provimento.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 (por cinco vezes), todos do CP, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Sobreveio acórdão que afastou a alegação de insuficiência probatória e preservou os termos da condenação.

Em razões recursais, o embargante argumenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar, de forma específica, a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação estaria fundada, em grande medida, em elementos produzidos na fase inquisitorial e em depoimentos que reputa insuficientes para amparar o decreto condenatório. Defende, nesse contexto, que o conjunto probatório judicializado não seria apto a demonstrar a autoria delitiva com o grau de certeza exigido para a condenação (ID 32778895).

Aduz a existência de contradição no julgado, sob o fundamento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a robustez do acervo probatório, subsistiriam dúvidas relevantes acerca da autoria, especialmente diante da negativa do acusado e da alegada fragilidade das provas produzidas em Juízo. Sustenta, por essa razão, que deveria ter sido aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes a fim de absolver o embargante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais, para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, através do Insigne Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ID 33244501).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal limita-se à análise da alegada omissão e contradição do acórdão quanto à suficiência do conjunto probatório para a condenação, bem como do pedido de prequestionamento das matérias suscitadas.

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, impõe-se rememorar os fundamentos do acórdão embargado, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valdenir Coelho Granja, condenado a 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal). O apelante buscava sua absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de inexistência de vínculo com o assalto ocorrido no Restaurante Bebericar, em Parauapebas/PA, em 18/06/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante como autor intelectual e partícipe do crime de roubo majorado, ou se deve ser acolhida a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelos autos do inquérito policial, pelos depoimentos das vítimas e pelos laudos e autos de apreensão das armas e da motocicleta utilizada na prática do crime.

4. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas presenciais e policiais militares, corroborados pela declaração de Leandro Silva Martins, que detalhou a participação do apelante como mentor e organizador da ação criminosa, responsável por fornecer armas, motocicleta e apoio logístico aos executores.

5. O conjunto probatório é harmônico e coerente, confirmando o vínculo direto entre o apelante e os coautores mortos em confronto policial, afastando a tese defensiva de desconhecimento ou ausência de participação.

6. Diante da robustez da prova testemunhal e documental, mantém-se a sentença condenatória, não havendo elementos que justifiquem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autoria intelectual e a participação em crime de roubo majorado podem ser reconhecidas quando comprovado, de forma consistente, o suporte logístico e a orientação do agente aos executores, ainda que não tenha participado diretamente da ação.

2. A negativa de autoria isolada não prevalece diante de conjunto probatório firme e harmônico, especialmente quando confirmado por testemunhos e elementos materiais.

Imperioso recordar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se à correção dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Embora também se admita a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material e, em situações excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes, tal recurso não se presta à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas pelo órgão julgador.

No caso vertente, a defesa sustenta a existência de omissão quanto à alegada violação do art. 155 do CPP, afirmando que a condenação teria sido mantida com base, em larga medida, em elementos produzidos na fase inquisitorial. A tese, contudo, não procede.

Observo que a alegação específica de afronta ao art. 155 do CPP sequer foi desenvolvida nas razões da apelação. A insurgência recursal limitou-se, essencialmente, à alegação de insuficiência probatória e ao pedido de absolvição por ausência de provas seguras de autoria. Não se pode falar, portanto, em omissão do acórdão acerca de questão que não foi devolvida ao Tribunal nos moldes ora pretendidos pela defesa.

De toda forma, ainda que assim não fosse, a matéria foi devidamente enfrentada. O acórdão embargado consignou expressamente que a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas presenciais, pelos relatos dos policiais militares e, especialmente, pela declaração de Leandro Silva Martins, que descreveu a participação do embargante na organização da empreitada criminosa, indicando-o como responsável pelo fornecimento de armas, da motocicleta utilizada na ação e pelo suporte logístico dispensado aos executores.

De igual modo foi destacado que o conjunto probatório apresentava coerência e convergência suficientes para estabelecer o vínculo do recorrente com os fatos narrados na denúncia. A conclusão adotada pela Turma Julgadora, portanto, não decorreu da utilização exclusiva de elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.

O dispositivo legal em referência não impede que o magistrado considere elementos produzidos na fase investigativa. O que a norma veda é a prolação de condenação fundada exclusivamente nestes elementos. Não foi essa a situação verificada nos autos, uma vez que o decreto condenatório foi mantido a partir da análise conjunta de provas submetidas ao contraditório judicial e de outros elementos corroborativos constantes do processo.

De mais a mais, não assiste razão ao embargante quando aponta a existência de contradição. O acórdão manteve plena coerência lógica entre suas premissas e sua conclusão. Após examinar o acervo probatório, reconheceu a suficiência dos elementos de convicção e, por consequência, afastou a tese absolutória. Não há incompatibilidade interna entre esses fundamentos.

Na realidade, o que a defesa busca é substituir a valoração probatória realizada pelo Colegiado por interpretação que lhe seja mais favorável. A divergência da parte quanto ao resultado do julgamento, todavia, não se confunde com a omissão e contradição previstas no art. 619 do CPP.

Não vislumbro omissão também quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao concluir pela robustez da prova produzida e pela demonstração da autoria e da materialidade delitivas, o acórdão afasta a existência de dúvida razoável acerca da responsabilidade penal do acusado.

A incidência do referido princípio pressupõe um cenário de incerteza probatória, o que não foi reconhecido pelo órgão julgador. Ao revés, o acórdão foi categórico ao afirmar que os elementos encartados no caderno processual eram suficientes para sustentar a condenação.

Percebe-se, assim, que os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento. Sob o argumento de omissão e contradição, pretende-se promover verdadeiro reexame da matéria fático-probatória, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE REVISÃO CRIMINAL. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta que o v. Acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição, ao deixar de enfrentar adequadamente os fundamentos relacionados: (i) à nulidade do processo de origem por incompetência absoluta do juízo processante; (ii) à violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (iii) ao suposto erro ou injustiça na fixação da pena-base e na aplicação de causa de aumento não prevista na peça acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação da matéria já decidida com fundamento idôneo, a pretexto de suprir omissões, contradições ou obscuridades que, no mais das vezes, inexistem senão no inconformismo subjetivo da parte com o resultado do julgamento.

4. O voto condutor do aresto embargado, com absoluta clareza, rejeitou de forma sólida e minuciosa cada um dos fundamentos invocados na revisão criminal.

5. não se constata omissão, uma vez que todos os pontos relevantes suscitados na petição inicial foram examinados, ainda que contrariamente ao interesse do embargante. Tampouco se verifica obscuridade ou contradição: o acórdão apresenta lógica interna irretocável e coerência argumentativa inatacável.

6. Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou de forma fundamentada todas as matérias arguidas no recurso.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08095386820248140000 28181314, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 01/07/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

Quanto ao prequestionamento, registro que, mesmo para tal finalidade, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Inexistente qualquer desses vícios, não há falar em acolhimento dos aclaratórios apenas para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Destarte, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou qualquer outro vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, com a manutenção integral do acórdão embargado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026